Tribunal: TJPA
Processo: 0015841-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015841-19.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA LTDA, SPE PROCESSO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DELCINALVA DO ROSARIO SIQUEIRA, NADIA REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a decisão

monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade; (ii) se há responsabilidade solidária das agravantes pelos danos causados aos consumidores em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão monocrática está devidamente fundamentada no artigo 932, IV, "b", do CPC e no artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o julgamento singular quando há jurisprudência dominante sobre a matéria, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão monocrática fundamentada em precedentes vinculantes ou jurisprudência dominante não afronta o devido processo legal, uma vez que o agravo interno possibilita a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

5. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto.

6. Comprovada a participação ativa das agravantes no empreendimento imobiliário, seja na incorporação e construção, seja na comercialização e publicidade do imóvel, impõe-se a responsabilização solidária.

7. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o atraso na entrega de imóvel enseja a obrigação de indenizar por lucros cessantes, salvo se comprovado que a cláusula penal pactuada no contrato possui caráter compensatório, o que não ocorreu no caso concreto.

8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor, caracterizando abalo psíquico que ultrapassa mero dissabor, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante dos tribunais superiores não viola o princípio da colegialidade.

2. Incorporadoras, construtoras e demais integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão do atraso na entrega do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, "b"; RITJPA, art. 133, XI, "d"; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2089072/MT; STJ, REsp 1881806/SP; TJPA, Apelação Cível 0060546-39.2014.8.14.0301.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0015841-19.2015.8.14.0301

AGRAVANTES: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADOS: DELCINALVA DO ROSÁRIO SIQUEIRA e NADIA REIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, face a decisão monocrática de Id.23585328, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida em face da agravante, ementada nos seguintes termos:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para condenar as rés ao pagamento solidário de lucros cessantes, danos morais e ressarcimento de taxas de evolução de obra, decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) a legitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.;

(ii) a possibilidade de aplicação exclusiva da cláusula penal moratória em detrimento dos lucros cessantes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Construtora Leal Moreira Ltda. é parte legítima, considerando sua participação na cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 3º, 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula penal moratória não exclui, por si só, o direito à reparação por lucros cessantes, sendo facultado ao consumidor optar pela modalidade que melhor atenda à reparação integral, conforme precedentes do STJ.
5. A base de cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor locatício do imóvel atualizado, visando à justa recomposição do dano experimentado.

6. O atraso significativo na entrega do imóvel, combinado com a frustração dos compromissos assumidos, enseja dano moral. O quantum arbitrado em R$ 20.000,00 mostrou-se proporcional aos fatos e à jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva em ações de consumo abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 2. É facultado ao consumidor optar por lucros cessantes ou cláusula penal moratória, conforme seu interesse. 3. A base de cálculo dos lucros cessantes considera o valor locatício atualizado do imóvel. 4. O atraso relevante na entrega do imóvel pode configurar dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 7º, 25; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/9/2019; TJPA, AI nº 0811189-43.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/06/2024.”

Em suas
razões recursais
(Id. 24369504), as agravantes alegam, em síntese, que houve
error in procedendo
, ao sustentar que o julgamento monocrático não seria cabível no caso concreto, pois as questões tratadas demandariam a apreciação do órgão colegiado, sob pena de violação ao princípio da colegialidade.

Apontam a existência de
error in iudicando
, insistindo na tese de ilegitimidade passiva da agravante Leal Moreira Engenharia Ltda., em razão de que não teria integrado a relação contratual originária, uma vez que teria se retirado do empreendimento antes da distribuição da ação.

Reafirmam, ainda, que a cláusula penal prevista no contrato impediria a condenação por lucros cessantes, além de defenderem que não houve comprovação de dano moral e que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de evolução da obra não poderia ser imputada às rés, pois o valor teria sido pactuado diretamente entre as agravadas e a instituição financeira.

Em c
ontrarrazões (Id.
24508100), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso. Argumentam que a decisão monocrática se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante, o que justifica a sua prolação nos moldes do art. 932, IV, do

Código de Processo Civil.

Destacam, ainda, que a participação das agravantes na cadeia de fornecimento do imóvel é incontestável, tornando-as responsáveis solidárias pelos danos causados aos consumidores. Além disso, reiteram que os lucros cessantes foram corretamente fixados, uma vez que decorrem de um atraso injustificado na entrega do bem, sendo irrelevante a existência de cláusula penal moratória que, por si só, não afasta a indenização por perdas e danos.

No tocante aos danos morais, as agravadas sustentam que a jurisprudência pátria tem reconhecido que o excessivo atraso na entrega de imóvel compromete a dignidade do comprador, gerando-lhe angústia e frustração, o que justifica a indenização fixada. Por fim, argumentam que a taxa de evolução da obra foi cobrada de maneira indevida, pois decorre do descumprimento da obrigação das agravantes de entregar o imóvel no prazo contratado, devendo, portanto, ser ressarcida.

Diante desse cenário, pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sob o argumento de que o recurso foi interposto com caráter manifestamente protelatório, não trazendo qualquer fato novo apto a alterar a decisão monocrática proferida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A alegação das agravantes de que a apelação não poderia ser decidida monocraticamente carece de fundamento, pois a decisão recorrida observou rigorosamente as hipóteses autorizadoras previstas no artigo 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No mesmo sentido, o artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando o recurso estiver contrário à jurisprudência consolidada do STJ ou do próprio TJPA,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razo&aacute;vel duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva. V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas. VI. Agravo Interno Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800030-97.2018.8.14.0133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado)”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a decisão monocrática proferida pelo relator, quando fundamentada em precedentes vinculantes ou em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade. Esse entendimento pode ser observado nos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELO NOBRE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.
4. Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia. 5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2089072 MT 2022/0074738-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão monocrática, sendo descabida a pretensão das agravantes de anulação do julgamento singular.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a recorrente LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA não integrava a relação contratual e que a outra recorrente ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA teria atuado apenas como intermediadora imobiliária, não se sustentam.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da relação contratual direta.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incorporadoras, construtoras e demais empresas que participam do empreendimento imobiliário devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESTITUIÇÃO. INCORPORADOR. EXTINÇÃO ANÔMALA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. LACUNA LEGAL. RISCO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. VALOR PROPORCIONAL. INTERVENÇÃO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço. Precedentes.
3. Ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora. Precedentes. 4. A Lei nº 4.591/1964 confere aos adquirentes o poder de destituição do incorporador. A destituição, além de significar uma penalidade ao incorporador, que paralisa as obras, ou lhes retarda excessivamente o andamento, é também uma causa extintiva do contrato de incorporação. Doutrina. 5. O dia da destituição da incorporadora, com a consequente assunção da obra pelos adquirentes, é o marco final das obrigações constituídas entre as partes. 6. Os riscos do empreendimento estão limitados às cláusulas e à extensão do contrato. Assume o incorporador os riscos contratados e apenas enquanto durar o ajuste. 7. Eventuais aportes financeiros adicionais assumidos pelos adquirentes a partir da destituição não podem ser cobrados do incorporador destituído, sob pena de agravar-se, de forma unilateral, o risco de um negócio originário. 8. Destituído o incorporador, são cabíveis lucros cessantes durante o período compreendido entre a data prometida para a entrega da obra, ou após o esgotamento do prazo de tolerância, quando houver, até a data efetiva da destituição do incorporador, marco da extinção (anômala) da incorporação. 9. O dano moral, em tais circunstâncias, exsurge in re ipsa. A circunstância que conduz o adquirente à assunção de uma obra que, por força contratual, deveria ter sido entregue no prazo estipulado, e não foi, detém a gravidade suficiente para ensejar a hipótese extraordinária necessária para a composição do dano extrapatrimonial. 10. Recurso especial interposto pelos autores parcialmente provido. Recurso especial interposto pela construtora ré não provido.

(STJ - REsp: 1881806 SP 2020/0158180-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)”

No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que ambas as agravantes tiveram participação ativa no empreendimento, seja por meio da incorporação e construção, seja pela comercialização e publicidade do imóvel. Assim, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada, devem responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

A condenação das agravantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais também encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Os Tribunais Pátrios, com base na jurisprudência do STJ, entendem que a cláusula penal moratória não afasta o direito do consumidor de pleitear indenização por lucros cessantes, conforme entendimento fixado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING. LUCROS CESSANTES. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto à condenação por cláusula penal moratória e lucros cessantes, a lide deve ser resolvida nos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema 970 (REsp 1.635.428/SC, 2ª S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.) que firmou a seguinte tese: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. Desta forma, diante do caráter compensatório dos dois institutos, deve-se afastar a dupla condenação em cláusula penal e lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3. Contudo, é de se ressaltar que o caso em análise se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo
. 4. Restou comprovada a mora das rés. Em que pese a existência de cláusula penal pactuada entre as partes, esta possui natureza apenas moratória, razão pela qual mostra-se cabível sua cumulação com lucros cessantes, cuja natureza é compensatória. Deste modo, faz-se necessário o distinguishing entre o entendimento estabelecido no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça e o caso em análise.
5. O promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. 6. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF 00203091420168070001 DF 0020309-14.2016.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria tem entendimento de que o atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor e enseja compensação ao consumidor:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto do contrato de compra e venda, por culpa do vendedor, enseja a condenação por lucros cessantes por presunção de prejuízo do promitente comprador.
2. O atraso na entrega da obra caracteriza frustração da expectativa no recebimento do imóvel e constitui fator suficiente para causar abalo psíquico que ultrapassa meros dissabores, configurando verdadeiro dano moral.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5178408-84.2016.8.09.0051, Relator: RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020)”

No mesmo sentido, o TJPA tem reiteradamente reconhecido o dever de indenizar nesses casos:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2.O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

3.Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.
No entanto, em decorrência do atraso excessivo na entrega da obra, o que foi demonstrado no caso concreto, restou configurado o Dano Moral.

4. Apelação das requeridas conhecida e improvida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060546-39.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)”

No caso concreto, restou comprovado o atraso significativo na entrega do imóvel, gerando lucros cessantes e abalo moral aos consumidores, justificando-se plenamente a condenação imposta na sentença.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025